Tribunal: STJ
Processo: 2223249-93.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400600 - SP(2023/0222547-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
EMBARGADO
: INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE BAURU
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
LUIZ FERNANDO DE FELICIO - SP122421
HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO - SP164930
JOÃO PÓPOLO NETO - SP205294
CARLOS AUGUSTO JOVILIANO - MG098120
INTERES.
: JULIETA BERNARDINE ANTUNES
INTERES.
: LUIZ DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE FELÍCIO
INTERES.
: PEDRO DUQUE SOBRINHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
CPC/2015,
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 14ee8589-24ed-457f-9ea6-702d3e7bdf08

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 14ee8589-24ed-457f-9ea6-702d3e7bdf08

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2400600 - SP(2023/0222547-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
EMBARGADO
: INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE BAURU
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
LUIZ FERNANDO DE FELICIO - SP122421
HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO - SP164930
JOÃO PÓPOLO NETO - SP205294
CARLOS AUGUSTO JOVILIANO - MG098120
INTERES.
: JULIETA BERNARDINE ANTUNES
INTERES.
: LUIZ DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE FELÍCIO
INTERES.
: PEDRO DUQUE SOBRINHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
CPC/2015,
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda Quarta
Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no III, "a", da Constituição Federal, em face
de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não
art. 105,
conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.
Documento eletrônico VDA55573895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:01
Código de Controle do Documento: 41a1e933-74aa-4c0f-a2a7-41d906cf48e5

2. O acórdão recorrido reconheceu a preclusão temporal para discutir
critérios de atualização de valores, considerando que não houve interposição
de recurso contra decisão interlocutória anterior que teria tratado do tema.
3. O recorrente alegou violação aos arts. 507, 223 e 227 do Código de
Processo Civil e aos arts. 405 e 884 do Código Civil, sustentando que a
preclusão foi indevidamente reconhecida e que a modificação do cálculo
seria necessária para evitar enriquecimento sem causa.
4. Segundo examinou e concluiu o Tribunal local, a tentativa de rediscussão
do tema ficou inviabilizada em razão da preclusão temporal, conforme o do
Código de Processo Civil, dado que a parte ora recorrente não
art. 223
interpôs recurso de agravo contra uma decisão interlocutória anterior do
Juízo de primeira instância, que tratou dos valores a serem destinados a cada
uma das partes.
5. O reexame do tema, na ótica da preclusão temporal e dos critérios de
atualização de valores, demandaria desta eg. Corte a incursão em matéria
fático- probatória, de modo a modificar a moldura fática delineada no
acórdão recorrido, o que é impróprio em sede de recurso especial, conforme
a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência não é cabível,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a
art. 85,
"condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que
interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.365.095/RS,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019,
DJe de 24/9/2019)
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões expostas nos embargos declaratórios, a parte embargante afirma que a
decisão embargada não enfrentou argumentos relevantes, insistindo em "pronunciamento
explícito acerca da natureza jurídica da controvérsia submetida a julgamento e sobre a
alegação de que a questão pode ser resolvida a partir das premissas fáticas delineadas pelo
".
Tribunal de origem
A parte embargada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência
dos vícios previstos no
do
porquanto todas as questões relevantes
art. 1.022
CPC/2015,
foram devidamente analisadas e decididas, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto aos temas cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede
de embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:

Trata-se, na origem, de processo em que sobreveio discussão entre as partes
sobre o
, mais especificamente sobre qual a quantia a ser
quantum debeatur
destinada a cada uma das partes a partir de um depósito judicial, sendo então
realizada uma perícia e proferida uma decisão de homologação do cálculo
elaborado por perito, com rejeição de quesitos formulados pela parte, por
reconhecimento de preclusão sobre o tema que se pretendia submeter ao
perito na nova quesitação, nestes termos:

1. Indefiro o pedido de página 74 em relação aos quesitos de páginas
uma vez que os que devem ser respondidos se referem a perícia
28/32,
da área de engenharia, conforme esclarecimento prestado pelo perito
contábil (página
).
65/66
Documento eletrônico VDA55573895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:01
Código de Controle do Documento: 41a1e933-74aa-4c0f-a2a7-41d906cf48e5

2. A petição intermediária de páginas
importa, na realidade, em
75/77
verdadeiro pedido de reconsideração da decisão interlocutória de fls.
da parte física deste processo híbrido, que se tornou
65/68
irremediavelmente preclusa contra ela diante da não interposição de
recurso de agravo de instrumento em relação à esse ponto específico e,
por isso mesmo, não pode ser aceita, uma vez que o ordenamento
processual civil em vigor não contempla tal modalidade de
requerimento.[...]
Realizada perícia, apresentado o laudo e os esclarecimentos pelo
perito judicial, concluiu-se que o total devido a Luiz Fernando Felicio
é de R$ 1.235.989,72 e ao Banco Bradesco
de R$ 1.848.159,70,
S/A
conforme anexo 4 de página 21.[...]
Homologo, portanto, o laudo pericial de páginas
e os
9/21
esclarecimentos adicionais de páginas
para constar que o total
65/70,
devido a Luiz Fernando Felício é R$ 1.235.989,72 e ao Banco
Bradesco
o valor de R$ 1.848.159,70.
S/A

Houve então a interposição de agravo, que foi assim decidido pelo acórdão
recorrido:

Verifica-se que a decisão de fls.
dos autos principais deixou
65/68
fundamentada que “... Posto isso, diante dos valores depositados nos
autos no
pelo Banco Bradesco
a favor de Instituto de
65/99
S/A.
Radioterapia de Bauru
Ltda, Carlos Eduardo Araújo Antunes e
S/C
Julieta Bernardini Antunes, considerando as penhoras realizadas, fica
o concurso de credores solucionado da seguinte forma: a) transfira-se
a favor de Luiz Fernando de Felício a quantia de R$ 566.250,91,
atualizada desde 4 de junho de 2006 (fls. 14); b) cumprida a letra
anterior, do que eventualmente sobrar transfira-se a favor de Luiz
Oliveira a quantia de R$ 163.275,15, atualizada desde 1° de setembro
de 2008 (fls. 13); cumprida a letra anterior, do que eventualmente
remanescer transfira-se a favor do Banco Bradesco
a quantia de
S/A.
R$ 852.224,15, atualizada desde 24 de agosto de 2009 (fls. 15). ...”
Efetivamente, com o devido respeito, verifica-se que naquela decisão já
foi determinada a atualização de valores.
Pois bem. Nos termos do disposto no artigo 223 do Novo Código de
Processo Civil se “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar
ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração
judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou
por justa causa.”
Resta claro que, no caso em apreço, pelo não insurgimento, por parte
do agravante contra a mencionada r. decisão, tal decisão restou
irrecorrida, operando-se, para a espécie, a denominada preclusão
temporal, pois as partes interessadas, no caso o recorrente, conforme
acima especificado, deixou de realizar o ato próprio dentro do prazo
previsto em lei.
O festejado Professor Daniel Amorim Assumpção Neves, na sua
consagrada obra “Preclusões para o Juiz”, Editora Método, ano 2004,
São Paulo, página 38, em comentário à preclusão temporal, esclarece
que:
“Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em
virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a
manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato
dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que
extemporâneo. Tendo o réu quinze dias para contestar, e as partes
cinco dias para falar nos autos, por exemplo, não respeitado o lapso
temporal traçado pela lei, estarão impedidos de praticar o ato.”
Portanto, tendo em vista que não houve a realização de ato próprio
dentro do prazo previsto em lei, como a não interposição de recurso
contra a r. decisão anterior, é de se reconhecer a preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA55573895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:01
Código de Controle do Documento: 41a1e933-74aa-4c0f-a2a7-41d906cf48e5

Registre-se, apenas, quanto ao pleito de que “... decisão agravada não
tem o condão de definir o crédito do Bradesco na Execução n.o
uma vez que referida decisão foi exarada em incidente de
1.212/09,
concurso de credores, ...” não possui interesse recursal, tendo em vista
não requerido em Primeira Instância, o que veda sua apreciação, sob
pena de supressão de instância.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, tornando-se prejudicada a
apreciação do presente agravo de instrumento.

O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 405 e 884 do Código Civil, o exame dos temas aos quais eles
se referem pressupõe o afastamento da preclusão reconhecida no acórdão
recorrido, sendo que, quanto aos arts. 223, 227 e 507 do Código de Processo
Civil, verifica-se que o Tribunal local reconheceu um encadeamento de
decisões judiciais que teria gerado preclusão da tese suscitada pelo ora
recorrente.
Como se percebe, o exame do tema (preclusão) pressupõe, no caso "sub
judice", a incursão desta eg. Corte em matéria fático-probatória, inadmissível
em sede de recurso especial. A propósito, refiro julgados deste Tribunal
proferidos em situações assemelhadas:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido,
aferindo a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in
casu, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão
vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial". (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.587.740/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
” (REsp
16/08/2016
1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
-
09/09/2016)
grifos nossos)

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial,
que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado
pela instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da
matéria, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e
das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2205438/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
13/02/2023,
- grifos nossos)
16/02/2023

[...]

Efetivamente, "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como
defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-
probatório constante dos "autos, providência vedada em Recurso Especial,
conforme o óbice previsto na
(STJ,
Rel.
Súmula 7/STJ
REsp 1.823.532/RS,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 11-10- 2019). Sobre o
tema, já se decidiu que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
" (STJ, AgInt no
Rel. Min. Sérgio Kukina,
Súmula 7/STJ
REsp 1712570/RS,
Primeira Turma, DJe de 11-12-2018).
[...]

Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado os vícios apontados e não haver nenhum elemento
novo trazido nos embargos que já não tivesse sido defendido em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55573895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:01
Código de Controle do Documento: 41a1e933-74aa-4c0f-a2a7-41d906cf48e5

A Quarta Turma, examinando o caso, já decidiu ser necessária uma incursão deste
Tribunal Superior em matéria de natureza fática, incidindo, então, a Súmula 7 do STJ, para rever-
se o ponto que pretende o embargante ver reexaminado.
Não são os embargos declaratórios a via recursal adequada para a parte recorrente
pretender rediscutir tal questão, já decidida.
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado.
Reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios limita-se a viabilizar
que sejam sanadas obscuridades, eliminadas contradições, supridas omissões sobre pontos ou
questões que o órgão julgador deveria ter enfrentado, ou corrigidos erros materiais. Nenhuma
dessas hipóteses, contudo, ficou configurada no caso concreto. A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da repercussão geral
é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há falar em
sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
Documento eletrônico VDA55573895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:01
Código de Controle do Documento: 41a1e933-74aa-4c0f-a2a7-41d906cf48e5

4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.207.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:01
Código de Controle do Documento: 41a1e933-74aa-4c0f-a2a7-41d906cf48e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.400.600 / SP
Número Registro: 2023/0222547-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012750519998260071 0001275051999826007100496603220098260071 00496603220098260071
0049660322009826007115
07101199900127515
12750519998260071
1275051999826007100496603220098260071
20220000783335
22232499320228260000
496603220098260071 49660322009826007115 651999 7101199900127515
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
AGRAVADO
: INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE BAURU
LTDA
S/C
ADVOGADOS : PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
LUIZ FERNANDO DE FELICIO - SP122421
HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO - SP164930
JOÃO PÓPOLO NETO - SP205294
CARLOS AUGUSTO JOVILIANO - MG098120
INTERES.
: JULIETA BERNARDINE ANTUNES
INTERES.
: LUIZ DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE FELÍCIO
INTERES.
: PEDRO DUQUE SOBRINHO
Documento eletrônico VDA55855252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 0e33cf3a-2f31-42c5-8be4-e175adcea35b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
EMBARGADO : INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE BAURU
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: PAULO AFONSO DE MARNO LEITE - SP036246
LUIZ FERNANDO DE FELICIO - SP122421
HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO - SP164930
JOÃO PÓPOLO NETO - SP205294
CARLOS AUGUSTO JOVILIANO - MG098120
INTERES.
: JULIETA BERNARDINE ANTUNES
INTERES.
: LUIZ DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE FELÍCIO
INTERES.
: PEDRO DUQUE SOBRINHO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 0e33cf3a-2f31-42c5-8be4-e175adcea35b